Tribunal: TJSP
Processo: 1005009-84.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito Tributário. Direito Processual Civil. Execução fiscal. Apelação. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de coleta e remoção de lixo e de emolumentos. Exercícios de 2011 a 2017. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Acerto. Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal da cobrança. Impossibilidade de substituição. Precedentes do

Ementa:
Direito Tributário. Direito Processual Civil. Execução fiscal. Apelação. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de coleta e remoção de lixo e de emolumentos. Exercícios de 2011 a 2017. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Acerto. Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal da cobrança. Impossibilidade de substituição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.350) e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso denegado.